Tribunal: TJBA
Processo: 8005931-12.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005931-12.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: EDNA MARIA FERRAZ BARROS CAVALCANTE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença proferida em Ação de Execução Fiscal movida contra José Severino Barbosa Neto, visando à cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento referente aos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, no valor de R$1.914, 39. A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de providências administrativas prévias e protesto do título configura falta de interesse processual; e (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor com fundamento na eficiência administrativa e ausência de movimentação útil por mais de um ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento da execução fiscal exige a demonstração de interesse processual, o qual pressupõe a prévia adoção de medidas menos onerosas e mais eficazes, como a tentativa de solução administrativa e o protesto do título, conforme jurisprudência firmada pelo STF no Tema 1184 (RE 1.355.208). 4. O valor executado (R$ 1.914,39) encontra-se muito abaixo do limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ n.º 547/2024, o que, aliado à ausência de bens penhoráveis e inércia processual por mais de um ano, justifica a extinção do feito por ausência de interesse de agir. 5. A CDA não comprova a tentativa de cobrança extrajudicial nem a ineficácia do protesto, revelando-se desproporcional a utilização do aparato judicial frente ao reduzido valor envolvido e à omissão do exequente quanto à indicação de providências eficazes anteriores ao ajuizamento. 6. O art. 771, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo de execução fiscal, impõe o dever de observância aos princípios da cooperação e eficiência, os quais foram desconsiderados pela municipalidade. 7. O recurso interposto pelo Município resta prejudicado, tendo em vista o reconhecimento, de ofício, da ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal de baixo valor pode ser extinta sem resolução do mérito quando não demonstradas a tentativa de cobrança administrativa e o protesto do título. 2. A omissão do exequente em adotar medidas pré-processuais razoáveis implica desatendimento ao dever de cooperação processual e à razoabilidade na utilização da via judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 485, III, e 771, parágrafo único; Lei nº 12.767/2012, art. 25; Resolução CNJ n.º 547/2024, arts. 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005931-12.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada EDNA MARIA FERRAZ BARROS CAVALCANTE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em extinguir o processo por falta de interesse de agir, julga prejudicado o apelo , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.